Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700160-81.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINALDO GUIMARAES PIMENTEL, MARCIA LUIZA MONTEIRO APELADO: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA, MARCIA LUIZA MONTEIRO, LINALDO GUIMARAES PIMENTEL D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por LINALDO GUIMARAES PIMENTEL E MÁRCIA LUIZA MONTEIRO contra sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos proposta por LINALDO GUIMARAES PIMENTEL. Antes do julgamento das apelações, as partes noticiaram a celebração de acordo, com a finalidade de por fim ao litígio. Verifica-se que a ré/reconvinte MÁRCIA LUIZA MONTEIRO encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, determino a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal, para que tome ciência do acordo celebrado pelas partes litigantes. Após, retornem os autos conclusos, para análise do pedido de homologação do acordo. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 16:38:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador